Tribunal: TJDFT
Processo: 0738578-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738578-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDI EUCLIDES DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLAUDI EUCLIDES DA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da produção antecipada de provas, Processo no 0740786-07.2022.8.07.0001, em que litiga com BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para a Comarca de Araranguá/SC (ID 141490971, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41277161), o agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Menciona que ajuizou a ação de produção antecipada de provas referente ao título executivo judicial oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n° 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN fixado em idêntico período. Registra que o Juízo a quo declinou da competência, afastando a aplicação do verbete sumular n° 33, do Superior Tribunal de Justiça. Faz destaque da disciplina normativa prevista nos artigos 53 e 46, do Código de Processo Civil. Defende ser possível o ajuizamento da ação no local da sede do Banco do Brasil S.A., observando-se um dos critérios de competência territorial previstos em lei. Requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspenso o trâmite da ação originária. No mérito, pede o provimento da insurgência. Ausente o preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 41303961). O pedido liminar foi deferido (ID 41303961). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 43059850). Relatados, decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e promovo o julgamento monocrático do mérito, com amparo no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, de forma a proporcionar às partes acesso à ordem jurisdicional no tempo razoável, nos termos da Emenda Constitucional no 45/2004. Cuida-se, na origem, de pedido de produção antecipada de provas c/c multa diária, em face do Banco do Brasil S.A., por meio da qual busca o agravante a apresentação das cédulas de crédito rural e suas modificações, para a propositura de cumprimento de sentença, visando cobrar as diferenças de expurgos inflacionários do PLANO COLLOR RURAL, referente a contratos celebrados entre as décadas de 1980 e 1990, em decorrência da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramitou perante a Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, situação em que houve a condenação dos réus Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil. No caso dos autos, a ação é fundada em direito pessoal, que, de acordo com o artigo 46, do Código de Processo Civil, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Não bastasse, a competência é territorial e, portanto, de natureza relativa, cabendo à parte ré arguir a incompetência do Juízo. Nesse sentido, a Súmula 33, do STJ, dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Na hipótese, o autor/agravante propôs a ação no foro do domicílio do réu, observando a regra geral, e, como não foi demonstrado, em princípio, que a propositura da ação perante o Juízo a quo configurou abuso ou que houve a escolha aleatória do foro, uma vez que o agravado possui sede em Brasília, mostra-se imperativa a manutenção do processo perante o Juízo originário, em observância, inclusive, ao disposto no artigo 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em situações idênticas à dos autos, esta eg. Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que o cumprimento individual de sentença proferida em demanda coletiva pode ser proposto no foro escolhido pelo autor da demanda. A este respeito, seguem alguns julgados, sendo um deles, inclusive, da minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caso concreto versa sobre liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, instituição financeira que possui sede em Brasília e agências espalhadas em todo o território nacional. 2. O artigo 53, III, b e d, do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea a do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede. 3. Evolução de entendimento: apesar de as cédulas rurais indicadas no cumprimento de sentença terem sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, que também é o local de domicílio do exequente, o artigo 53, III, a, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. 4. Admite-se o ajuizamento de liquidação individual provisória de sentença coletiva movida em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1644795, 07305751220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR EM CAMAPUÃ/MS. AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO RÉU. SEDE DO BANCO. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAIS. FOROS CONCORRENTES. ART. 516, § ÚNICO, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ E No 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC prevê, como regra, que o juízo competente para o cumprimento de sentença é aquele que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II). O Código também faculta ao exequente optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer (art. 516, parágrafo único). A fase de liquidação de sentença apenas precede a fase de cumprimento. 2. Nos casos de liquidação e execução individuais, com base no diálogo das fontes e na facilitação de acesso à justiça, a parte pode optar pelos foros concorrentes previstos no parágrafo único, do art. 516. Tais foros visam facilitar a satisfação da obrigação. 3. Na liquidação e na execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva a distribuição será sempre aleatória e podem ser ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há diversos foros possíveis. 4. Na hipótese, o juízo da circunscrição judiciária de Brasília/DF é o foro onde está situada a sede do banco executado e no qual foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de escolha aleatória. É direito do consumidor a escolha do foro no qual promoverá a demanda com maior facilidade para o restabelecimento dos seus direitos (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC). 5. O foro em razão do território tem natureza relativa. Não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência. Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1636613, 07280289620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ANTERIORMENTE AJUIZADA. DESCONSTITUIÇÃO DO CONTRATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONEXÃO RECONHECIDA. REMESSA E REUNIÃO DOS PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO. A teor do que dispõe o artigo 54, do Código de Processo Civil, a competência relativa poderá ser modificada pela conexão ou continência, sendo certo que, em se tratando de competência relativa, ficará o magistrado adstrito à insurgência da parte, não podendo reconhecê-la de ofício. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, sendo o referido instituto aplicável quando a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento forem relativas ao mesmo ato jurídico, hipótese em que os feitos devem ser reunidos e examinados pelo juízo prevento. (Acórdão 1159312, 07008931720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019) Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília para processar a demanda de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento da presente decisão. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regimentais desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator